Tribunal: TJES
Processo: 5012028-74.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012028-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLOR DO CAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO BALIEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012028-74.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FLOR DO CAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS

RECORRIDO
: MARCOS ROBERTO BALIEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por FLOR DO CAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA em face da r. sentença que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Irresignado, pugna pela anulação da decisão que extinguiu a execução, para que seja dado continuidade ao cumprimento de sentença.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Autora, ora Recorrente, não realizou o preparo recursal, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na petição inicial, seja no recurso inominado, o que torna inaplicável o Enunciado nº 115, do FONAJE, devendo, por isso, ser considerado deserto o presente recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

III. DISPOSITIVO

5. Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

6. Condeno o recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos no patamar de 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)